Tribunal: STF
Processo: Rcl 94894
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Órgão Regional do Partido Republicanos em Roraima contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima que, nos autos do MSCiv 0600056-28.2026.6.23.0000, denegou segurança impetrada contra regra da Resolução TRE-RR 584/2026 que fixou prazo de 24 horas para desincompatibilização de candidatos nas eleições suplementares destinadas ao preenchimento dos cargos de Governador e Vice-Governador do Estado de Roraima.

A parte reclamante narra que o Tribunal Superior Eleitoral, no ROEl 0600940-96.2022.6.23.0000, confirmou acórdão do TRE-RR que reconheceu a prática de abuso de poder pelo então Governador Antônio Denarium nas eleições de 2022 e, em observância ao princípio da unicidade da chapa majoritária, cassou também o mandato do Vice-Governador Edilson Damião, determinando a realização de eleições suplementares. 

Afirma que, em cumprimento à decisão, o TRE-RR editou a Resolução 584/2026, designando a votação para 21.6.2026 e disciplinando diversos marcos do processo eleitoral, entre eles o prazo de 24 horas para desincompatibilização dos candidatos escolhidos em convenção partidária.

Sustenta que a norma regional flexibilizou indevidamente os prazos de desincompatibilização previstos na LC 64/1990, os quais seriam de 6, 4 ou 3 meses, conforme a hipótese legal. 

Aduz que a matéria já teria sido definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 781 da repercussão geral, na ADI 1.057 e na ADPF 969, precedentes que, segundo afirma, assentaram a aplicabilidade das condições de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14 da Constituição e na LC 64/1990 também às eleições suplementares.

Relata que impetrou mandado de segurança perante o TRE-RR para assegurar a observância dos prazos legais de desincompatibilização, mas a ordem foi denegada, por maioria, ao fundamento de que as eleições suplementares teriam caráter excepcional e admitiriam adaptação de prazos e formalidades, especialmente em homenagem ao princípio do in dubio pro sufrágio e à preservação da capacidade eleitoral passiva. 

Defende que o acórdão reclamado afronta a autoridade das decisões proferidas pelo STF no Tema 781, na ADI 1.057 e na ADPF 969. Argumenta que, embora o Tema 781 tenha tratado de inelegibilidade reflexa, a ratio decidendi do precedente impediria a flexibilização de prazos de inelegibilidade em eleições suplementares. 

Acrescenta que a ADI 1.057 e a ADPF 969 teriam reafirmado a necessidade de observância das condições constitucionais de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14 da Constituição e na lei complementar referida em seu § 9º.

Quanto à tutela de urgência, afirma estarem presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que as convenções partidárias já estariam ocorrendo desde 12.5.2026, com convenção do Republicanos marcada para 17.5.2026. 

Sustenta que, mantida a Resolução 584/2026, candidatos poderiam se exonerar de cargos públicos no prazo de 24 horas após a convenção para disputar eleição eventualmente suspensa ou anulada, além de haver mobilização da Justiça Eleitoral e dos partidos com impacto aos cofres públicos.

Ao final, pede a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da Resolução TRE-RR 584/2026 e, consequentemente, a realização das eleições suplementares para Governador e Vice-Governador de Roraima. 

No mérito, pede a cassação do acórdão proferido pelo TRE-RR no MSCiv 0600056-28.2026.6.23.0000, determinando-se a expedição de nova resolução, ou a alteração da Resolução 584/2026, para adequar os prazos de desincompatibilização à LC 64/1990.

É o relatório. Passo à análise do pedido liminar. 

O ato reclamado consiste no acórdão do TRE-RR cuja ementa é a seguinte (eDoc. 6 - fls. 221/222):

“MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DIRETA PARA OS CARGOS DE GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. RESOLUÇÃO TRE-RR N° 584/2026. PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE 24 HORAS. ART. 12. § 6º DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E INCISO III DO ART. 1º DA LC N° 64/1990. CARATER EXCEPCIONAL DAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES. MITIGAÇÃO DOS PRAZOS PARA A DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. TEMA 781/STF. INAPLICABILIDADE. INELEGIBILIDADE REFLEXA. DISTINÇÃO. PRECEDENTES DO TSE. DIREITO LIQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo, manifesto em sua existência e delimitado em sua extensão, não se prestando à tutela de pretensão desprovida de juridicidade.
2. As eleições suplementares ostentam caráter absolutamente excepcional, decorrente da anulação de sufrágio anterior, o que impõe a adaptação de prazos e formalidades ao contexto de imprevisibilidade e singularidade.
3. No contexto das eleições suplementares diretas, em homenagem ao princípio do in dubio pro sufrágio e à máxima preservação da capacidade eleitoral passiva, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a mitigação do prazo de desincompatibilização previsto no § 6º do art. 14 da Constituição Federal e no inciso III do art. 1º da LC nº 64/1990. Precedentes: MS nº 4.171/PA e RO nº 060008633/.
4. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 781 de repercussão geral (RE nº 843.455) restringe-se às hipóteses de inelegibilidade reflexa ou por parentesco, disciplinadas no § 7º do art. 14 da Constituição Federal, não alcançando as causas de desincompatibilização de cargos e funções públicas de que tratam o § 6º do art. 14 da Constituição Federal e o inciso III do art. 1º da LC nº 64/1990.
5. A ausência de dispositivo prevendo a desincompatibilização em 24 horas na resolução deste Tribunal que disciplinou a eleição suplementar para o Município de Alto Alegre não implicou o reconhecimento da incidência dos prazos ordinários nos afastamentos de cargos e funções públicas, visto não se ter conhecimento de que, no referido pleito, houve impugnação de registro de candidatura fundada em desincompatibilização extemporânea.”

Transcrevo os fundamentos do voto vencedor (eDoc. 6 - fls. 227/231):

“Nos termos do art. 119 do CPC, "o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la". O interesse jurídico deve ser analisado considerando a repercussão dos efeitos da sentença na esfera jurídica do terceiro interessado. No caso dos autos, a decisão neste Mandado de Segurança repercutirá na esfera jurídica dos partidos peticionantes.
Assim, adiro à decisão de Id 6439836 no ponto em que deferiu o ingresso do MDB, FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA e DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO LIBERAL.
Em relação ao mérito da controvérsia, apesar do fundamento aduzido por Sua Excelência, apresento divergência, em sintonia com o parecer ministerial.
Inicialmente, considerando que esta questão fora levantada em voto divergente, entendo não ser o caso a discussão sobre o modo de realização das eleições, sob pena de usurpação da competência do TSE. Isso porque da certidão de julgamento constou expressamente a ordem de realização de eleições diretas. Instado, os órgãos técnicos deste Tribunal, que analisaram questões de ordem financeira e logística, atestaram a viabilidade do cumprimento integral da decisão colegiada do TSE.
Pois bem.
Nos termos do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".
Em conhecida lição, o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração.
No caso dos autos, entendo ausente o direito alegado, por inexistência da juridicidade do pedido.
Primeiro, deve ser rememorada a situação anômala e excepcional das eleições suplementares, as quais devem, por isso, não seguir rigorosamente as regras das eleições gerais. Em que pese a cautelar deferida na ADI 7942, os votos até então proferidos apontam pela manutenção do prazo de 24 horas para desincompatibilização, mantendo-se o entendimento até então dominante no âmbito do TSE.
Conforme relatado, a impetração se volta contra a redação do art. 12 da Resolução TRE-RR n° 584/2026, especificamente em relação à previsão do prazo de 24 horas para a desincompatibilização de cargos geradores de inelegibilidades, verbis:
Art. 12. No caso de necessária desincompatibilização, os candidatos deverão afastar-se do cargo gerador de inelegibilidade, nos termos da Lei Complementar nº 64/1990, nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes à sua escolha em convenção, devendo a presente regra ser igualmente observada nos casos de substituição de candidatos (TSE, Mandado de Segurança n" 4,171/PA, de 2009).
Nota-se que o art. 12 da Resolução TRE-RR n° 584/2026 trata da desincompatibilização de cargos públicos para fins de disputa da eleição para Governador e Vice-Governador, prevista no § 6º do art. 14 da Constituição Federal e no inciso III do art. 1º da LC n° 64/1990. Não há qualquer referência na norma acerca da desincompatibilização por parentesco disciplinada no § 7º do art. 14 da Constituição Federal.
(...)
Como bem lembrado pelo nobre Procurador Eleitoral, o TSE tem precedente de que "o prazo de desincompatibilização previsto no § 6º do art. 14 da Constituição Federal pode ser mitigado no cenário excepcional em que ocorrem as eleições suplementares" (Recurso Ordinário n°060008633, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS Publicado em Sessão, 29/05/2018).
Conforme informações apresentadas pelo Presidente deste Tribunal (Id 6439032), a norma em comento não é novidadeira ou inédita no âmbito da justiça eleitoral, havendo vários precedentes em outros Regionais adotando o mesmo prazo de 24 horas.
A título de exemplificação, somente para o ano de 2026, o TSE homologou 13 resoluções de eleições suplementares contendo praticamente os mesmos dispositivos encontrados na Resolução TRE-RR n° 584/2026, inclusive, repetindo-se a mesma redação.
Destaco, nesse sentido, o MS 4.171/PA, que foi citado no art. 12 da Resolução impugnada. Na mencionada ação mandamental, o TSE determinou que o TRE-PA concedesse o prazo de 24 horas para que determinada candidata à eleição suplementar do Município de Santarém pudesse se desincompatibilizar de suas funções públicas.
Quanto ao Tema 781 de repercussão geral (RE nº 843.455), a tese firmada pelo STF diz respeito à desincompatibilização por parentesco ou reflexa, que consta do § 7º do art. 14 da Constituição Federal. O enunciado do Tema 781 nada se refere à desincompatibilização de cargos públicos, situação disciplinada no art. 12 da Resolução TRE-RR n° 584/2026, confira-se:
As hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14, § 7º, da Constituição Federal, inclusive quanto ao prazo de seis meses, são aplicáveis às eleições suplementares.
Nota-se, portanto, que o impetrante equivocou-se ao defender que a tese firmada pelo STF no Tema 781 de repercussão geral (RE nº 843.455), aplica-se à norma deste Tribunal.
(...)
Considerando que o pleito em perspectiva é para os cargos de Governador e Vice-Governador, afigura-se oportuno o precedente do TSE relativo ao julgamento do Recurso Ordinário n 060008633.2018.6.27.0000, no qual foi tratada a redução do prazo de desincompatibilização na eleição extraordinária para os cargos de Governador e Vice-Governador do Estado de Tocantins:
(...)
Assim, em não havendo expressa decisão de inconstitucionalidade da norma impugnada, deve prevalecer o entendimento dominante da cúpula do Judiciário Eleitoral, a quem compete interpretar, em última instância, as normas eleitorais infraconstitucionais.
Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, divirjo do d. Relator e voto por DENEGAR A SEGURANÇA, por ausência de direito líquido e certo, ratificando os termos da Resolução TRE-RR n° 584/2026.”

Na origem, o mandado de segurança com o intuito de afastar os efeitos concretos do art. 12 da Resolução TRE-RR nº 584/2026, que dispõe:

“Art. 12. No caso de necessária desincompatibilização, os candidatos deverão afastar-se do cargo gerador de inelegibilidade, nos termos da Lei Complementar nº 64/1990, nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes à sua escolha em convenção, devendo a presente regra ser igualmente observada nos casos de substituição de candidatos (TSE, Mandado de Segurança n" 4,171/PA, de 2009).”

A norma impugnada, contudo, contrasta com os prazos de desincompatibilização estabelecidos no art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:

“Art. 1º São inelegíveis:
(...)
III - para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresas que operem no território do Estado ou do Distrito Federal, observados os mesmos prazos;
b) até 6 (seis) meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções:
1. os chefes dos Gabinetes Civil e Militar do Governador do Estado ou do Distrito Federal;
2. os comandantes do Distrito Naval, Região Militar e Zona Aérea;
3. os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos Municípios;
4. os secretários da administração municipal ou membros de órgãos congêneres;”

No primeiro paradigma apontado como violado — a ADI 1057 —, o STF assim decidiu:

EMENTA “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado da Bahia que regula processo de eleição indireta para os cargos de governador e vice-governador. Dupla Vacância. Opção estadual pela reprodução do modelo federal previsto no art. 81, § 1º, da CF/88. Autonomia do estado-membro para definir legislativamente o modelo e o procedimento da eleição indireta. Ação julgada improcedente. 
1. A regra insculpida no art. 81, § 1º, da Constituição Federal não é de observância obrigatória pelos entes periféricos na parte em que define o modelo e o procedimento da eleição indireta. Há certa liberdade de conformação de que gozam os entes federados periféricos, na forma do art. 25 da parte permanente da Constituição Federal e do art. 11 do ADCT. No caso, optou o Estado da Bahia por implantar, no art. 102, § 2º, de sua Constituição, modelo equivalente ao paradigma federal . 
2. O ente federado, dentro de sua autonomia e respeitadas as balizas constitucionais, definiu, de forma legítima, a ocorrência de eleição indireta por intermédio da Assembleia Legislativa. Pela peculiaridade da situação de dupla vacância e diante da omissão constitucional específica, facultou-se aos estados-membros, ao Distrito Federal e aos municípios a definição legislativa do processo de escolha, prerrogativa que não se confunde com a competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral, estampada no art. 22, I, da Constituição Federal. Precedentes. 
3. A cláusula do voto secreto tem a finalidade de garantir ao cidadão eleitor o livre direito de escolha de seus representantes políticos, protegido dos influxos de origem econômica e social. Tal cláusula constitui o patamar mínimo, inafastável, erigido pelo poder constituinte originário a regra pétrea, ao qual se acrescem outras garantias que previnem a turbação da livre manifestação de vontade do eleitor. 
4. A presunção de garantia se inverte no caso de votações promovidas no âmbito dos órgãos legislativos, já que o dever de transparência se sobrepõe à tentativa de sigilosidade do ato deliberativo, de viés excepcional. A publicidade é a regra, sendo colocada como direito e ferramenta de controle social do Poder Público. 
5. As condições de elegibilidade e inelegibilidade previstas no art. 14 da Constituição Federal são de observância cogente, a fim de se resguardar a lisura do procedimento de escolha, evitando-se o ingresso de candidatos, à socapa, nos cargos eletivos, sem observância das condições de exercício do jus honorum, em nítida fraude ao sistema de proteção fixado na Lei Fundamental. 
6. Ação julgada improcedente.”
(ADI 1057, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-08-2021)

No segundo paradigma apontado como violado — ADPF 969 — o STF decidiu que:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS NORMATIVOS DO ESTADO DE ALAGOAS QUE REGEM A ELEIÇÃO INDIRETA PARA OS CARGOS DE GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. SITUAÇÃO DE DUPLA VACÂNCIA. AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO QUANTO AO MODELO E PROCEDIMENTO ADOTADOS. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CARÁTER EMINENTEMENTE OBJETIVO DA ADPF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PELO LEGISLADOR ESTADUAL. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. TESE FIXADA. 
1. Extrai-se da jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal ao longo de décadas a autonomia relativa dos Estados na solução normativa do problema da dupla vacância da Chefia do Poder Executivo, que não está vinculada ao modelo e ao procedimento federal (art. 81, CF), mas tampouco pode desviar-se dos princípios constitucionais, por força do art. 25 da Constituição Federal. 
2. A candidatura aos cargos de Governador e Vice-Governador nas eleições indiretas relativas a situação de dupla vacância não decorrente de causa eleitoral deve observar as condições de elegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14 da Constituição Federal e em lei complementar (CF, art. 14, § 9º). Essa solução decorre da já mencionada pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a autonomia dos Estados é condicionada pela incidência de normas constitucionais que regem o acesso e qualificação do mandado eletivo, independentemente da forma de provimento – se eleição direta ou indireta (ADI 1057, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/10/2021). 
3. Essa compreensão não autoriza que se estenda ao procedimento estadual de dupla vacância do cargo de Governador a exigência de escolha do parlamentar em convenção partidária e de registro da candidatura pelo partido político. Os precedentes desta Corte vinculam a normatização dos Estados a preceitos da Constituição Federal, e não a exigências procedimentais declinadas na legislação ordinária, como a convenção partidária, regida pelo art. 7º e seguintes da Lei 9.504/1997. 
4. Ao assentar a autonomia relativas dos Estados na regência da matéria, o Supremo Tribunal Federal distinguiu normas relativas ao modelo e ao procedimento da eleição indireta, daquelas concernentes ao próprio mandato eletivo ou ao seu exercício. A unicidade da chapa de Governador e Vice-Governador, cujo fundamento constitucional reside nos arts. 28 e 77 da Constituição Federal, não consiste em elemento funcional aderente exclusivamente ao procedimento de eleição, referindo-se também e primordialmente ao próprio modo de exercício dos cargos. 
5. A regra da maioria, enquanto critério de averiguação do candidato vencedor, não se mostra afetada a qualquer preceito constitucional que vincule os Estados e o Distrito Federal. A sucessão de escrutínios com critérios majoritários distintos não parece infirmar a validade e legitimidade do processo de escolha do Governador e do Vice-Governador pela Assembleia Legislativa. A solução adotada pelo Estado de Alagoas afigura-se necessária, para que o impasse institucional não se instale nas hipóteses em que grupos parlamentares minoritários sejam capazes de bloquear qualquer solução que imponha maioria absoluta.
 6. A legislação eleitoral em geral apresenta prazos mais exíguos que as normas processuais de outros ramos, por imperativos próprios de sua finalidade. Também na solução do problema da dupla vacância verifica-se a necessidade de procedimento de registro de candidatura célere, com prazos mais exíguos, de modo a permitir que o impasse institucional não se prolongue demasiadamente. Os meios de defesa e impugnação previstos no edital impugnado são compatíveis com a complexidade dos fatos a serem demonstrados pelos candidatos. 
7. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada parcialmente procedente para, nos termos da medida cautelar anteriormente deferida, (a) conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao item I do edital de convocação e ao art. 4º da Lei 8.576/2022, para estabelecer que o registro e a votação dos candidatos a Governador e Vice-Governador devem ser realizados em chapa única; (b) conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao item II do edital de convocação para eleição indireta do Estado de Alagoas e por decorrência lógica ao art. 2º da Lei 8.576/2022, para estabelecer que (1) nos termos do precedente firmado na ADI 1057, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/10/2021, a candidatura ao certame condiciona-se à observância das condições constitucionais de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14 da Constituição Federal e na Lei Complementar a que se refere o § 9º do art. 14; e (2) a filiação partidária não pressupõe a escolha em convenção partidária, tampouco o registro da candidatura pelo partido político. 
8. Fixada a seguinte tese: “Os Estados possuem autonomia relativa na solução normativa do problema da dupla vacância da Chefia do Poder Executivo, não estando vinculados ao modelo e ao procedimento federal (art. 81, CF), mas tampouco pode desviar-se dos princípios constitucionais que norteiam a matéria, por força do art. 25 da Constituição Federal devendo observar: (i) a necessidade de registro e votação dos candidatos a Governador e Vice-Governador por meio de chapa única; (ii) a observância das condições constitucionais de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14 da Constituição Federal e na Lei Complementar a que se refere o § 9º do art. 14; e (iii) que a filiação partidária não pressupõe a escolha em convenção partidária nem o registro da candidatura pelo partido político; (iv) a regra da maioria, enquanto critério de averiguação do candidato vencedor, não se mostra afetada a qualquer preceito constitucional que vincule os Estados e o Distrito Federal”.
(ADPF 969, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15-08-2023)

Observa-se que o Supremo Tribunal Federal afirmou expressamente a natureza cogente das condições de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 14 da Constituição Federal, reconhecendo-as como balizas de observância obrigatória.

No mesmo sentido, no julgamento da ADI 6.359 MC, de relatoria da Ministra Rosa Weber, esta Corte firmou entendimento de que o prazo de desincompatibilização é uma garantia institucional vocacionada a preservar a isonomia entre os concorrentes e que não pode ser afastada de forma casuística:

EMENTA: “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO PARA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR TRINTA DIAS. ART. 9º, CAPUT, DA LEI Nº 9.504/1997, ART. 1º, IV, V E VII, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990, E, POR ARRASTAMENTO, ART. 10, CAPUT E § 4º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.606/2019 (CALENDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES DE 2020). EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CIRCUNSTANCIAL OU TRANSIÇÃO PARA A INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E À SOBERANIA POPULAR. INOCORRÊNCIA. RISCO DE VULNERAÇÃO À LEGITIMIDADE DO PROCESSO ELEITORAL. ART. 14, § 9º, DA CF. ANTERIORIDADE DA LEI ELEITORAL. ART. 16 DA CF. CALENDÁRIO ELEITORAL. DATAS E BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO. ALTERAÇÃO SOMENTE MEDIANTE ATUAÇÃO DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO CAUTELAR. REFERENDO. (...) 4. Inocorrência de afronta ao princípio democrático e à soberania popular. A existência perene do regime democrático é assegurada pela reverência às regras conformadoras dos ritos e procedimentos que lhe são ínsitos e prazos como o de desincompatibilização não são meras formalidades, eis que visam a assegurar a isonomia, expressão do princípio republicano, na disputa eleitoral, e sua inobservância pode vulnerar a própria legitimidade do processo eleitoral, valor consagrado no art. 14, § 9º, da CF. O exame da história do Brasil revela que a desorganização anda de mãos dadas com a fraude. 5. O acolhimento da pretensão – imediata suspensão dos prazos do art. 9º, caput, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 1º, IV, V e VII, da Lei Complementar nº 64/1990 e, por arrastamento, do art. 10, caput, e seu § 4º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE) – enfraqueceria as proteções contra o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, incrementando de modo desproporcional o risco para a normalidade e a legitimidade das eleições (art. 14, § 9º, da CF), produzindo estado de coisas com potencial ainda maior de vulneração ao princípio democrático e à soberania popular: risco à cláusula pétrea da periodicidade do sufrágio (art. 60, § 4º, II, da CF), à soberania popular e ao Estado democrático de direito (art. 1º, parágrafo único, da CF). (...)
9. Indeferimento de medida cautelar referendado.”
(ADI 6359 MC-Ref, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2020)

Nos termos do voto da eminente relatora, 

“Não se pode descuidar que o atendimento da pretensão cautelar ora deduzida traz consigo o risco nada desprezível de desencadear um processo capaz de conduzir o pleito eleitoral de 2020 a situação de intolerável estado de exceção, identificado, na acepção de Giorgio Agamben, com a suspensão da ordem jurídica estabelecida, o rompimento do tecido da ordem instituída, na medida em que situações jurídicas fundamentais para a manutenção do Estado democrático e da forma federativa do Estado resultariam destituídas de qualquer conteúdo normativo que as regulamentasse. Aporia que leva à anomia.
20. A tutela jurisdicional do pleito eleitoral tem como pressuposto a prevalência da Constituição Federal, instituidora de um Estado Democrático de Direito marcado pela independência e harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Isso porque todos os Poderes da República têm a sua origem e fundamento na Constituição, manifestação da soberania popular representada em momento histórico pela Assembleia Nacional Constituinte e atualizada pelos procedimentos reveladores da manifestação do Poder Constituinte derivado.
Nesse contexto, as regras conformadoras dos ritos e procedimentos ínsitos à democracia devem ser reverenciadas como o que são: garantias de existência perene do regime democrático.
A ideia de democracia – e, particularmente, a democracia representativa – não pode ser tratada, juridicamente, como conceito meramente abstrato, ideal vago ou simples retórica, sem densidade semântica e normativa aptas a determinar, na vida prática da República, os modos de funcionamento do Estado e de relacionamento entre as instituições e os poderes.
Prazos como o de desincompatibilização não são meras formalidades. Visam a assegurar a prevalência da isonomia, expressão que é do próprio princípio republicano, na disputa eleitoral, sendo certo que sua inobservância é passível de vulnerar a própria legitimidade do processo eleitoral, valor consagrado no art. 14, § 9º, da Carta.
(...)
Por outro lado, o acolhimento da tese conduziria, por coerência, à afirmação da inconstitucionalidade da regra inscrita pelo Poder Constituinte originário no art. 14, § 6º, da Lei Maior, que, ao consagrar o prazo de seis meses antes do pleito para desincompatibilização do Presidente da República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal e dos Prefeitos que desejarem concorrer a outros cargos, calibra a bússola norteadora dos legisladores ordinário e complementar na edição dos preceitos impugnados.
Quando se trata de processo eleitoral, não se pode perder de vista, ainda, o dado revelado pela história do Brasil de que a desorganização anda de mãos dadas com a fraude. Auxiliada pelos recursos tecnológicos hoje disponíveis, a Justiça Eleitoral tem realizado um destacado trabalho visando ao aperfeiçoamento do processo eleitoral brasileiro, mediante a interrupção dos ciclos de corrupção e fraude que histórica e lamentavelmente o contaminaram.”

Os paradigmas invocados revelam a matriz constitucional e a finalidade dos prazos de desincompatibilização. Tais prazos têm fundamento no art. 14, §§ 6º e 9º, da Constituição, que reservou à lei complementar a definição dos casos de inelegibilidade, com o propósito expresso de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato e a normalidade e legitimidade das eleições contra o abuso do exercício de função, cargo ou emprego público. 

Nesse sentido, a LC nº 64/1990 fixou prazos materiais de afastamento que esta Corte qualificou como cogentes e de observância obrigatória (ADI 1057 e ADPF 969). Esses prazos são uma garantia institucional voltada à preservação da isonomia entre os concorrentes e a resguardar a legitimidade do pleito contra o uso abusivo da máquina estatal (ADI 6.359 MC).

Friso que, como regra geral, todas as eleições no Brasil submetem-se a um mesmo arcabouço normativo de matriz federal, composto, entre outros diplomas, pela LC nº 64/1990, pela Lei nº 9.504/1997 e pelo Código Eleitoral. 

Esse conjunto normativo, editado pela União no exercício de sua competência privativa para legislar sobre direito eleitoral (art. 22, I, da Constituição), assegura uniformidade no tratamento das condições de elegibilidade, das hipóteses de inelegibilidade, das regras de campanha e dos procedimentos de registro e impugnação de candidaturas, independentemente do ente federado em que o pleito se realize. 

Cabe registrar, ainda, a especial preocupação manifestada por esta Corte, em sucessivos julgamentos, com a necessidade de tratamento uniforme das regras que regem as el